Tribunal: TJBA
Processo: 0502769-44.2018.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502769-44.2018.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

APELADO: CLAUDIA APARECIDA DE MENEZES

Advogado(s)
:
ARIANE BARBOSA ALVES, LUAN MELO LIMA

mk3

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE. NEXO CAUSAL RECONHECIDO. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. CONSIDERAÇÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DA SEGURADA. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
SÚMULA 111 STJ.
CUSTAS PROCESSUAIS.
ISENÇÃO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação previdenciária ajuizada por segurada visando à concessão de aposentadoria por invalidez acidentária, após cessação de auxílio-doença anteriormente deferido.

2. Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Jequié julgou procedente o pedido.

3. Apelação interposta pelo INSS sustenta ausência dos requisitos legais para a concessão do benefício, alegando erro do juízo ao desconsiderar o laudo pericial.

4. Requer a aplicação da Súmula 111 do STJ e a isenção de custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) verificar a presença dos requisitos legais para concessão da aposentadoria por invalidez acidentária; e

(ii) definir a responsabilidade do INSS quanto ao pagamento de custas e à fixação dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O conjunto probatório demonstra incapacidade parcial e permanente da autora para o trabalho habitual, em decorrência de fratura em membro inferior, com comprometimento funcional relevante.

4. Embora o laudo pericial não tenha indicado expressamente a incapacidade total, a análise das condições pessoais da autora – idade, escolaridade e histórico laboral – revela inviabilidade de reabilitação profissional.

5. O reconhecimento administrativo do nexo causal entre a moléstia e a atividade laboral anterior reforça o direito à aposentadoria por invalidez acidentária.

6. O termo inicial do benefício deve corresponder à data da cessação administrativa do auxílio-doença anterior, conforme entendimento consolidado do STJ.

7. Quanto às custas processuais, aplica-se a isenção prevista na Lei Estadual 12.373/2011, tendo em vista que a parte autora é beneficiária da gratuidade de justiça.

8. Os honorários advocatícios devem observar a Súmula 111 do STJ e sua fixação definitiva ocorrerá na fase de liquidação, conforme o art. 85, §§ 4º, II e 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Teses de julgamento
:

1. A concessão de aposentadoria por invalidez acidentária prescinde de laudo pericial conclusivo, sendo possível com base na análise do conjunto probatório e das condições pessoais da segurada.

2. O termo inicial da aposentadoria por invalidez acidentária deve ser a data da cessação indevida do benefício anterior.

3. Autarquias federais são isentas de custas processuais quando a parte autora é beneficiária da gratuidade de justiça.

4. A fixação dos honorários advocatícios em sentença ilíquida deve ocorrer na fase de liquidação do julgado, observando-se eventual atuação em grau recursal.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0502769-44.2018.8.05.0141
, em que figuram como apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e como apelada CLAUDIA APARECIDA DE MENEZES.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo,
apenas para isentar a autarquia federal ao pagamento de custas e determinar a aplicação da súmula 111 do STJ , nos termos do voto do relator.

Salvador, .